Tribunal: TJMT
Processo: 0001162-53.2016.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0001162-53.2016.8.11.0045 – COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: MILTON MARTINELLI
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo Regimental interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face de MILTON MARTINELLI, contra decisão proferida no Recurso de Apelação no 0001162-53.2016.811.0045, que conheceu do recurso e negou provimento, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a prescrição dos créditos tributários.
Aduz o recorrente que a CDA é composta por mais de uma infração, e que em apenas uma delas o Recorrido apresentou a GIA, declarando integralmente o tributo, porém sem adimpli-lo, e as outras duas infrações foram lançadas de ofício, sendo que a sua constituição se deu em 01/07/2013, através do Aviso de Cobrança no 344414, tendo como prazo final para execução 01/07/2018.
Pugna pelo provimento do recurso para que seja conhecida e provida a apelação interposta. (Id 12942965)
O Agravado apresentou contrarrazões afirmando que toda a ação de execução se baseou na cobrança de crédito tributário declarado e não pago, não pode, agora, em agravo interno, trazer fato novo, sob pena de inovação recursal, o que não se admite.
Pleiteia o desprovimento do agravo.
É o relatório.
Decido.
Conforme relatado, afirma o Estado de Mato Grosso que apenas uma das infrações contidas na CDA é oriunda de tributo declarado e não pago, e que as outras duas teriam sido apuradas de ofício.
Nas alegações do apelo, o Estado afirmou que a ação executiva fiscal buscava a satisfação de crédito fiscal oriundo de ICMS declarado e não pago.
A decisão agravada se orientou nessa premissa, de que seria crédito tributário declarado e não pago, contando a prescrição a partir do vencimento do tributo.
No entanto, da leitura da CDA verifica-se tratar de infrações decorrentes do não recolhimento em substituição tributária e de diferencial de alíquota, e ao analisar detidamente as alegações do apelo, constata-se que esse traz a data de constituição dos créditos tributários lançados de ofício, dentre as quais a mais recente em 01/07/2013.
Com efeito, o lapso prescricional começa a fluir da constituição do tributo, que nesse caso se efetivou em 01/07/2013, com a notificação – Aviso de Cobrança no 344413.
Nesse sentido é o entendimento desta Corte:
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM A NOTIFICAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL OBEDECIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. “Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não se evidencia o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos, entre a data da constituição definitiva do crédito tributário e do despacho citatório, nos termos do artigo 174, caput, c/c § único, I, do CTN.” (N.U 0005152-32.2010.8.11.0055, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019) (TJ-MT - AC: 00038897920128110059 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 22/11/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/12/2019)
APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — DECADÊNCIA — NÃO VERIFICAÇÃO — PRAZO DE CINCO (5) ANOS — ARTIGO 173, I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN)— NÃO ESCOAMENTO — CRÉDITO TRIBUTÁRIO — CONSTITUIÇÃO DECORRENTE AVISO DE COBRANÇA — INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA —LUSTRO PRESCRICIONAL — ARTIGO 174 DO CTN — NÃO OCORRÊNCIA. Constituído o crédito tributário pelo aviso de cobrança, não em decorrência de declaração prestada pelo contribuinte, não configurada está a decadência, já que não decorrido, no caso, o prazo de cinco (5) anos previsto no artigo 173, I, do Código Tributário Nacional. Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos, previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional. Recurso provido. (Ap 151787/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/03/2017, Publicado no DJE 24/03/2017) (TJ-MT - APL: 00018065620158110004 151787/2016, Relator: DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 14/03/2017, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/03/2017)
Dessa forma, apenas o crédito tributário oriundo de tributo declarado e não pago teria sido alcançado pela prescrição. Com relação aos demais, a par da constatação de que se tratam de lançamento de ofício, a data do prazo prescricional tem como marco inicial a notificação de lançamento, que se deu em 01/07/2013, conforme informação contida no título executivo, não ocorrendo a prescrição com relação a estes, contando com a data da interposição da ação - 25/02/2016, que interrompeu o lapso prescricional.
Feitas essas considerações, DOU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO para afastar a prescrição somente dos créditos tributários oriundos de lançamento de ofício, mantendo com relação ao crédito que foi declarado e não pago.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora